Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723823-55.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: MARCELO DOS SANTOS MARQUINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE JÁ PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INAPLICABILIDADE. ENQUADRAMENTO À HIPÓTESE DO ART. 940, DO CC. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. CABIMENTO. CULPA GRAVE CONFIGURADA. 1. Para que se condene o fornecedor à restituição do indébito em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessário ter havido cobrança indevida, que o consumidor tenha efetivamente realizado o pagamento e a ocorrência de engano injustificável. 2. A situação em que o aluno paga as mensalidades devidas à época, mas vem a ser cobrado em juízo pelas prestações quitadas, melhor se enquadra ao preceito do art. 940, do CC, cuja incidência depende da caracterização da má fé ou culpa grave na cobrança. 3. Se a instituição de ensino tinha condições de checar as informações de pagamento, antes de ajuizar a ação monitória, mas não o fez e não apresentou justificativa plausível para sua conduta negligente por ocasião da contestação à reconvenção, evidencia-se a culpa grave na cobrança. Logo, cabível a condenação ao pagamento em dobro da quantia exigida na ação monitória. 4. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e 940 do Código Civil, defendendo o afastamento do pagamento em dobro pela cobrança indevida diante da ausência de má-fé. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 940 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010